Tribunal: TJSP
Processo: 2047825-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Reconhecimento da fraude que depende do prévio registro da penhora e da prova da má-fé do terceiro adquirente – Súmula 375 do STJ e Resp no 956943/PR – Doação do imóvel realizada antes da celebração do ajuste locatício.
RECURSO DESPROVIDO.